Tribunal: STF
Processo: HC 92324
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO
   DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS
   CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - É incabível habeas corpus contra ato 
   jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal.
II - Habeas 
   corpus não conhecido.